Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – A impenhorabilidade legal do bem de família não depende de prévio registro na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90.
II – Além das fortes evidências de que o agravante coproprietário do imóvel não reside no bem, em atenção à ética e a boa-fé objetiva, não se pode admitir que, após ofertar em garantia bem de família, os garantidores argumentem que tal compromisso não encontra respaldo legal. Afinal, não se admite o comportamento contraditório, não podendo a parte se beneficiar da sua própria torpeza.
III – Não há se invocar o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, pois, em se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora recai prioritariamente sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3o, o CPC) e os agravantes sequer indicam outros meios mais eficazes e menos onerosos, a justificar o levantamento da constrição.
IV – Os agravantes não possuem legitimidade para arguir a nulidade da citação editalícia da executada que é representada pela Curadoria Especial.
V – Negou-se provimento ao recurso.